Tribunal: TJMT
Processo: 1006318-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006318-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), CONCEITO SERVICOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 28.282.320/0001-09 (AGRAVANTE), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (AGRAVANTE), JANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 988.826.191-68 (AGRAVADO), ANA CAROLINE MARANGONI DA SILVA - CPF: 946.971.591-87 (AGRAVADO), LEONARDO MARANGONI RODRIGUES - CPF: 041.964.831-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARRESTO E AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DECISÃO RECONSIDERADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto de bens e averbação premonitória em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que foi posteriormente reconsiderada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconsideração da decisão agravada pelo juízo de primeiro grau configura perda superveniente do objeto recursal, o que torna prejudicado o exame do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A reconsideração da decisão agravada pelo juízo de primeiro grau configura causa de perda superveniente do objeto do recurso, tornando-o inadmissível por ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006318-28.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o arresto de bens dos devedores.

A agravante alega que a dívida é oriunda de aditivo contratual firmado com os agravados, no qual ficou estabelecido que ela (agravante) terminaria a obra, e com a venda do imóvel construído, seriam quitados os gastos feitos por ambas as partes e, ao final, ela teria direito a 30% do lucro apurado na alienação do bem.

Aduz que foi feito um financiamento de R$725.000,00 em nome do Leonardo, filho dos outros agravados, e após o recebimento dessa quantia, eles se recusam ao pagamento acertado e, inclusive, não atendem às mensagens e cobranças.

Afirma que a dívida é extremamente alta e, considerando que o patrimônio dos agravados pode ser
dilapidado
repentinamente com o intuito e causar mais prejuízos a terceiros de boa-fé, é notório o risco da demora.

Defende a possibilidade de averbação premonitória referente a bens móveis e imóveis dos devedores.

Pontua que os agravados são devedores contumazes, possuindo diversas ações executivas contra si que superam um milhão de reais, o que configura indícios de insolvência.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 273037371).

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (ids 284982862 e 284982867).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante busca, em primeiro grau, o recebimento de R$421.700,00, decorrente da inadimplência no contrato de construção, em que seria edificada uma casa residencial de 150 m2.

Postularam na primeira instância pela concessão de tutela de urgência consistente na averbação premonitória no imóvel objeto da contratação (matrícula 95.887, do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá), bem como em outros bens dos agravados, notadamente o apartamento no 106, matrícula no R-2/101.469 e o veículo marca Librelato, placa MKD3F26
e o
bloqueio on-line de ativos financeiros dos agravados, especialmente do terceiro réu, beneficiário do financiamento bancário.

O pedido de urgência foi inicialmente indeferido pelo juízo de origem, ensejando a interposição do presente Agravo de Instrumento, em 05/03/2025.

Entretanto, em 01/04/2025, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão de reconsideração (id 186968890, 1o grau), acolhendo o pedido formulado e deferindo as medidas anteriormente negadas.

Dessa forma, a pretensão recursal foi integralmente atendida na instância de origem, operando-se a perda superveniente do objeto e esvaziando-se o interesse recursal.

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025